Tribunal: STF
Processo: ARE 1380671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente (eDOC 4, p. 1-7). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 1-38), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, inciso LIV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. O recorrente esclarece o seguinte:



    “(...)



    A Revisão tem como objeto o processo n° 0009526-75.2005.8.26.0564, que tramitou perante o Juízo da 2ª Criminal do Fórum de São Bernardo do Campo, em que o Requerente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária e serviços à comunidade, que atualmente foi modificação pela interdição temporária de direitos consistente na proibição de frequentar bares, boates, casas de jogos pelo tempo remanescente da pena. 



    Os autos se originaram de inquérito criminal n° 19212005, que apurava o suposto furto de carga de palmito e manteiga. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Roberto com incurso nos artigos 288, ‘caput’, por três vezes no artigo 180, §1º, c/c artigo 29, ‘caput’, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 



    Com efeito, não restou demonstrado nos autos que o Requerente, agindo em concurso de pessoas, praticou os crimes a ele imputado.” (eDOC 6, p. 3) 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 3-35).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 7, p. 65-66;) e, no que concerne ao RE, assim decidiu:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema n° 660/STF e, no mais, NÃO O ADMITO.” (eDOC 8, p. 1-3)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 10, p. 1-17) e do AREsp (eDOC 9, p. 3-11). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.050.884/SP (eDOC 11, p. 36-37). Após, a 5ª Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (eDOC 11, p. 70-78). Certificou-se o trânsito em julgado (certidão; eDOC 11, p. 83).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 152.119/SP (certidão; eDOC 12, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consoante assinalado na decisão agravada, “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 8, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente